Tribunal: STF
Processo: RE 384903
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO. OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA.
2.      A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido da constitucionalidade de leis estaduais
instituidoras da estabilidade financeira e não ilide a
possibilidade, sem ofensa a direito adquirido, de que o cálculo da
vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo
em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela
correspondente ser reajustada segundo os critérios das revisões
gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes.
3.      Não há
qualquer inconstitucionalidade na redução de parcela remuneratória,
pois o que Constituição assegura é a irredutibilidade nominal da
remuneração global --- montante constituído pela soma de todas as
parcelas, gratificações e outras vantagens percebidas pelo servidor
[RE n. 344.450, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25.2.05; RMS
 n. 23.170, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 5.12.03; RE n.
 293.606, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de
14.11.03].
        Agravo regimental não provido.